Tribunal: TJDFT
Processo: 0706023-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706023-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: ROBERTO CONCEICAO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMPLAVIA REALIZAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA (autora/reconvinda), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos do despejo por falta de pagamento no 0733316-22.2022.8.07.0001 proposta pela agravante em desfavor de ROBERTO CONCEIÇÃO DOS SANTOS, determinou a indisponibilidade da contestação à reconvenção e da réplica juntada pela agravante, nos seguintes termos (ID 147588687 do processo de origem): “Converto o julgamento em diligência. A contestação e réplica juntados pela parte Autora/Reconvinda aos IDs no 144295231 e 144295233 são documentos extemporâneos. A decisão de ID no 141048647 intimou a parte para contestar o feito reconvencional e apresentar réplica, em 15 (quinze) dias (art. 343, §1o, 350 e art. 351 do CPC), quedando-se inerte nos termos da certidão de ID no 144020996. Assim, indisponibilizem-se os documentos juntados pela parte Ré aos IDs no 144295231 e 144295233. Preclusa a decisão, venham os autos conclusos para julgamento na ordem cronológica, nos termos já definidos na decisão de ID no 144138332.”. Em suas razões recursais (ID 43831815), afirma que é equivocada a decisão que determinou a indisponibilidade da contestação e da réplica, ao argumento de que são intempestivas. Afirma que devem ser mantidas a contestação à reconvenção e a réplica nos autos originários, pois revelam os argumentos de direito que determinam a improcedência do pedido. Defende que o réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer o conhecimento do presente recurso para determinar a disponibilidade da contestação à reconvenção e da réplica nos autos originários. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo determinou a indisponibilidade da contestação à reconvenção e da réplica, em virtude da intempestividade das manifestações. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. O juízo a quo, na condução do processo, determinou a indisponibilidade das peças apresentadas de forma intempestiva. Não houve juízo de mérito acerca da revelia, se produzirá ou não os efeitos, mas, tão somente, as peças foram indisponibilizadas. Com efeito, referida questão pode ser conhecida no eventual recurso de apelação, sendo que não há preclusão. Assim sendo, a matéria discutida no presente recurso não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique a adoção da taxatividade mitigada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. DESENTRANHAMENTO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento" desde que "verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito do desentranhamento da contestação oferecida intempestivamente, o que, no seu entender, não está respaldada em norma legal. Afirma ainda que a peça defensiva veicula provas de fato extintivo da pretensão deduzida pela autora, fundamentada na norma prevista no parágrafo único do art. 346 do CPC. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), o que possibilita a apreciação da questão em preliminar nas eventuais futuras razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1438552, 07126232020228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE CONSIDERA INTEMPESTIVA A CONTESTAÇÃO E A RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC/15. CABIMENTO PELO INCISO II DO ART. 1.015 DO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento. Nesse sentido, alterou o critério de recorribilidade ampla, passando a restringir o cabimento do recurso às decisões interlocutórias que tratam das matérias elencadas no art. 1.015 do CPC/15. 2. A decisão que considera intempestiva a contestação e a reconvenção apresentadas não se enquadra nas hipóteses de cabimento do Agravo de Instrumento, previstas no art. 1.015 do CPC/15, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo c. STJ (REsp 1.704.520/MT e do REsp 1.696.396/MT), pois não verificada a necessária urgência decorrente da inutilidade de apreciação da matéria em sede de Apelação. 3. A interposição do Agravo de Instrumento com fundamento no inciso II do art. 1.015 do CPC/15 pressupõe a existência de julgamento antecipado parcial do mérito, previsto no art. 356 do mesmo diploma, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1369793, 07153179320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei). Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora